Tribunal: TJDFT
Processo: 0766098-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0766098-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIANA DA CRUZ SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Desde já, relevante pontuar que não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença, a qual concluiu pela necessidade de ser respeitada a fila de espera. Ademais, constata-se do documento ID 56383280 que a parte autora está inserida na lista para a realização de Consulta em Cirurgia Ginecológica sob prioridade amarela. Desse modo, não se constata neste momento processual a urgência a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridade vermelha) ou em condições clínicas similares, mas anteriores à sua posição na fila de espera, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Ademais, há informação nos autos de que a consulta pleiteada nos autos foi agendada para o dia 06/03/2024. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Face a indicação de que a consulta foi agendada para o dia 06/03/2024, intime-se a parte autora para que informe se conseguiu realizar a consulta pleiteada, bem como se remanesce o interesse recursal. Após, dê-se vista ao Distrito Federal e ao Ministério Público. Ao final, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator